Tribunal: TJDFT
Processo: 0731529-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731529-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GAMA SAUDE LTDA AGRAVADO: D. N. A. P. REPRESENTANTE LEGAL: RAILDO ALVES PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por GAMA SAÚDE LTDA contra a decisão de ID 62390553, que não conheceu do recurso. Em suas razões (ID 62635067), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que há erro material na decisão, uma vez que a discussão não se refere à decretação da revelia, mas ao reconhecimento da ilegitimidade passiva. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o conhecimento do recurso. Contrarrazões no ID 62864181. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado, pois a decisão embargada se resumiu a decretar a revelia da parte embargante, diante da intempestividade da contestação. E, como dito, essa matéria não encontra correspondência em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse cenário, o agravo de instrumento se limita a analisar o acerto – ou não – da questão resolvida na decisão agravada, o que não impede a oportuna análise, na sentença, das condições da ação, entre elas a legitimidade das partes. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 22 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora